Tribunal: TCU
Processo: 015.843/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2998/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 17953/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido na Sessão de 26/10/2021, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposto pela unidade técnica (peças 22 e 23) e aquiescido pelo MPTCU (peça 24), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.2. aplicar a Paulo Elson da Silva e Silva a multa prevista no art. 58, inciso IV, e, §1°, da Lei 8.443/1992, c/c do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se : "9.2. aplicar a Reinaldo Centoducatte (XXX.006.107-XX), a multa prevista no art. 58, inciso IV, e, §1°, da Lei 8.443/1992, c/c do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 015.843/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Reinaldo Centoducatte (XXX.006.107-XX); Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.